Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706910-66.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACIDALIA FEITOSA DA SILVA APELADO: COOPERATIVA MISTA ROMA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Acidália Feitosa da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia. Ela propôs ação de resolução contratual cumulada com pedido de reparação por danos morais contra Cooperativa Mista Roma. Alegou que contratou consórcio para aquisição de imóvel, mediante promessa de contemplação imediata, após o pagamento de entrada no valor de R$ 7.918,00 (sete mil novecentos e dezoito reais). Sustentou que, após a contratação, passou a receber boletos mensais em valor superior ao informado e não foi contemplada imediatamente, o que caracterizaria falha na prestação do serviço. Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova. Pediu a resolução do contrato com restituição dos valores pagos e reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes (id 76364346). A apelada apresentou contestação. Alegou que todas as informações sobre o consórcio foram prestadas de forma clara e adequada antes da contratação, inclusive sobre as formas de contemplação por sorteio ou lance. Sustentou que a apelante assinou proposta de adesão com cláusulas destacadas, nas quais declarou não ter recebido promessa de contemplação imediata. Argumentou que a apelante teve ciência dos termos contratuais e confirmou os dados em ligação de pós-venda gravada. Defendeu a inexistência de vício de consentimento, de falha na prestação do serviço e de dano moral. Pediu a rejeição dos pedidos (id 76364513). Réplica (id 76364524). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados pela apelante. Considerou que a relação jurídica entre as partes era de natureza consumerista, mas entendeu que não houve vício de consentimento nem falha na prestação do serviço. Argumentou que a apelante teve ciência dos termos contratuais, inclusive sobre as formas de contemplação por sorteio ou lance, conforme declaração expressa na proposta de adesão. Ressaltou que, em ligação telefônica de pós-venda, a apelante confirmou o conhecimento sobre os valores das parcelas, as formas de contemplação e a inexistência de comercialização de cotas contempladas pela apelada. Entendeu que a gravação demonstrou a ausência de qualquer promessa de contemplação imediata, reforçando a validade do contrato. Rejeitou o pedido de reparação por danos morais por ausência de ato ilícito. Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido (id 76364545). A apelante sustenta, preliminarmente, vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa e omissão de informações relevantes na contratação de consórcio imobiliário. Argumenta que foi induzida a erro por promessa verbal de contemplação imediata, não prevista no contrato, e que, apesar de ter assinado declaração negando essa promessa, esta não reflete a realidade fática vivenciada, considerando sua hipossuficiência técnica e informacional. Defende que a prática da apelada configura método comercial coercitivo e abusivo, o que viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, conforme previsto nos arts. 6o, incs. III e IV, 30, 35 e 37, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal. Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a prática abusiva na venda de cotas de consórcio com promessa de contemplação imediata como ensejadora de resolução contratual, restituição dos valores pagos e reparação por danos morais. Pede a reforma integral da sentença para declarar a resolução do contrato, determinar a devolução integral dos valores pagos, devidamente atualizados, e condenar a apelada ao pagamento de reparação por danos morais (id 76364548). Preparo dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Contrarrazões (id 76364552). A apelante foi intimada para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal (id 76712427). Manifestação apresentada (id 77776014). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Os pedidos da apelante foram rejeitados em razão da ausência de comprovação quanto ao alegado vício de informação na contratação de consórcio imobiliário. O Juízo de Primeiro Grau apontou que há registros ostensivos no contrato sobre a forma de contemplação no consórcio bem como áudio dela concordando com todos os termos do consórcio que foram explicados em ligação telefônica. A apelação faz registros genéricos sobre a boa-fé nas relações de consumo e a vulnerabilidade do consumidor. Acrescenta de forma igualmente genérica que há dano moral e que a apelada cometeu prática abusiva e falhou em seu dever de informação. Não há sequer menção às considerações feitas na sentença sobre o conteúdo do contrato e o áudio onde a apelante confirma ciência de seus termos e das condições de participação no consórcio. O argumento central da sentença para rejeição do pedido e suficiente para sua manutenção, portanto, não foi abordado na apelação. A apelante silencia sobre a ligação telefônica onde confirma ciência e compreensão de todos os termos da contratação que alegou desconhecer. Não há impugnação específica aos fundamentos da sentença. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] A apelante não observa esse requisito de admissibilidade em seu recurso. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio.[4] O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[5] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[6] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[7] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023. [5] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [7] TJDFT, APC 0740955-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; TJDFT, APC 0736976-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025.